Tribunal: TJSP
Processo: 1501609-57.2019.8.26.0428
Classe: Apelação Criminal / Estelionato
Órgão julgador: Fátima Gomes
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2025-01-08
Data de publicação: 2025-01-08

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL – ESTELIONATO – Sentença condenatória – Absolvição – Descabimento - Conduta ilícita que efetivamente corresponde à hipótese prevista no art. 171, caput, do Código Penal - Materialidade e autoria comprovadas - Insurgência Defensiva no tocante a dosimetria da pena – Pena já fixada no mínimo legal, sendo incabível qualquer reforma. RECURSO DEFENSIVO NÃO PROVIDO.